Tribunal: CARF
Processo: 10855.723294/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/72.
Quando o lançamento e os atos processuais são praticados por autoridade competente, com observância das formalidades essenciais, motivação suficiente e plena garantia do contraditório e da ampla defesa, inexiste nulidade a ser declarada. A exigência constitucional de fundamentação não impõe o exame pormenorizado de todas as alegações. Preliminar de nulidade rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA.
É válida a utilização, no processo administrativo fiscal, de provas produzidas na esfera penal, desde que submetidas ao contraditório e obtidas por meios lícitos. Constitui prova lícita o acervo probatório compartilhado com a Receita Federal por expressa autorização judicial, em procedimento formalmente instaurado, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inexistente quebra clandestina de sigilo ou irregularidade no intercâmbio de informações, não há nulidade do lançamento. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE ECONÔMICO. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NEXO CAUSAL COM O ILÍCITO.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador, não se caracterizando por mero interesse econômico. Demonstrada, porém, a atuação coordenada e consciente dos recorrentes em complexa estrutura fraudulenta destinada à utilização indevida de créditos tributários, com nexo causal direto entre as condutas praticadas e o ilícito tributário, resta configurado o interesse jurídico comum apto a justificar a sujeição passiva solidária.
ESPONTANEIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
O início regular do procedimento fiscal, formalmente cientificado ao sujeito passivo, afasta a espontaneidade, tornando ineficazes as declarações prestadas posteriormente para fins de exclusão da multa de ofício.
Não se configura denúncia espontânea quando a comunicação da infração e a prestação das informações ocorrem após o início da ação fiscal, tampouco quando os tributos sujeitos a lançamento por homologação foram declarados com valores zerados, sendo o crédito constituído de ofício. Inaplicável o art. 138 do CTN.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. REOTRATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723294/2019-62
ACÓRDÃO
3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOROEIXO COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 59 DO DECRETO No
70.235/72.
Quando o lançamento e os atos processuais são praticados por autoridade
competente, com observância das formalidades essenciais, motivação
suficiente e plena garantia do contraditório e da ampla defesa, inexiste
nulidade a ser declarada. A exigência constitucional de fundamentação não
impõe o exame pormenorizado de todas as alegações. Preliminar de
nulidade rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
EXPRESSA.
É válida a utilização, no processo administrativo fiscal, de provas
produzidas na esfera penal, desde que submetidas ao contraditório e
obtidas por meios lícitos. Constitui prova lícita o acervo probatório
compartilhado com a Receita Federal por expressa autorização judicial, em
procedimento formalmente instaurado, nos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Inexistente quebra clandestina de sigilo ou
irregularidade no intercâmbio de informações, não há nulidade do
lançamento. Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
INTERESSE COMUM. CONFIGURAÇÃO. INTERESSE ECONÔMICO. FRAUDE
NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NEXO CAUSAL COM O ILÍCITO.
A responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN exige interesse
jurídico comum na situação que constitua o fato gerador, não se
caracterizando por mero interesse econômico. Demonstrada, porém, a
atuação coordenada e consciente dos recorrentes em complexa estrutura
Fl. 4049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
2
fraudulenta destinada à utilização indevida de créditos tributários, com
nexo causal direto entre as condutas praticadas e o ilícito tributário, resta
configurado o interesse jurídico comum apto a justificar a sujeição passiva
solidária.
ESPONTANEIDADE. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ART.
138 DO
CTN.
INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO.
O início regular do procedimento fiscal, formalmente cientificado ao sujeito
passivo, afasta a espontaneidade, tornando ineficazes as declarações
prestadas posteriormente para fins de exclusão da multa de ofício.
Não se configura denúncia espontânea quando a comunicação da infração
e a prestação das informações ocorrem após o início da ação fiscal,
tampouco quando os tributos sujeitos a lançamento por homologação
foram declarados com valores zerados, sendo o crédito constituído de
ofício. Inaplicável o art. 138 do CTN.
MULTA
QUALIFICADA
DE
150%.
MULTA
MAJORADA
DE
100%.
REOTRATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502/64, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais
fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100%
atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a
ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época
da prática da infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados por J.E. Ferracini Representações, Luiz Gonzaga Borim e
Roberto Rocha Vilani por intempestividade e conhecer dos demais recursos voluntários para
rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
exclusivamente para redução da multa aplicada ao patamares estabelecidos pelo § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 14.689/2023, em razão da retroatividade
benigna.

Assinado Digitalmente
Fl. 4050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
3
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 3a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Curitiba que julgou parcialmente improcedente a impugnação do
sujeito passivo.

O Acórdão n.o 06-70.310 (fls. 3.235/3.307) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 31/07/2015 a 30/04/2017
NULIDADE.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício dos valores da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins informado na Escrituração Contábil Digital e não declarado em DCTF.
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida pelo artigo 72 da Lei
n.o 4.502, de 1964, é de se manter a multa de ofício de 150% prevista no § 1o do
artigo 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIOS.
Os mandatários da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis pelos créditos
correspondentes das obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei.
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
4
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/2015 a 30/04/2017
NULIDADE.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
FALTA DE DECLARAÇÃO/PAGAMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É procedente o lançamento de ofício dos valores da contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins informado na Escrituração Contábil Digital e não declarado em DCTF.
MULTA QUALIFICADA. Demonstrada pela fiscalização a conduta dolosa requerida
pelo artigo 72 da Lei n.o 4.502, de 1964, é de se manter a multa de ofício de 150%
prevista no § 1o do artigo 44 da Lei n.o 9.430, de 1996.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANDATÁRIOS.
Os mandatários da pessoa jurídica são solidariamente responsáveis pelos créditos
correspondentes das obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE
CONSTITUA O FATO GERADOR.
São solidariamente responsáveis as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS/Pasep e Cofins referentes
aos períodos de apuração de julho, novembro e dezembro de 2015, janeiro a
dezembro de 2016 e janeiro a abril de 2017, lavrados em 08/11/2019, na
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP, no montante de R$
1.439.058,12, conforme a descrição abaixo:
- Contribuição para o PIS/PASEP, com o crédito tributário no valor total de R$
257.599,66, sendo R$ 93.116,44 de contribuição, R$ 24.808,61 de juros de mora e
R$ 139.674,61 de multa de ofício, aplicada no percentual de 150% sobre o valor
da contribuição, e - Cofins, com o crédito tributário no valor total de R$
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
5
1.181.458,46, sendo R$ 427.087,24 de contribuição, R$ 113.740,41 de juros de
mora e R$ 640.630,81 de multa de ofício, aplicada no percentual de 150% sobre o
valor da contribuição.
Em conformidade com o disposto nos Autos de Infração e no Relatório Fiscal (fls.
793/839), os créditos tributários acima são resultantes de ação fiscal (Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF no 0811000.2019.00340-2)
desenvolvida junto à contribuinte, na qual foi verificada a insuficiência de
recolhimentos de tributos.
Ressalte-se que a multa de ofício aplicada foi a qualificada, ou seja, multa no
percentual de 150% prevista no inciso I, §1o, do art. 44 da Lei n.o 9.430/1996. No
caso, a fiscalização sustenta que os fatos apurados configuram hipótese de
fraude, conforme dispõe o artigo 72 da Lei no 4.502/64, uma vez que o sujeito
passivo procedeu de forma dolosa a indevida e ilegal compensação dos tributos
apurados e omitiu os seus débitos perante o fisco.
Acrescenta a fiscalização que houve autuações segregadas, em razão de que no
curso da ação fiscal, por meio da análise comparativa entre os valores da
contribuição para o PIS e a Cofins apurados na Escrituração Fiscal e os valores
declarados em DCTF, foi constatado que parte dos débitos foi objeto de
compensação fraudulenta com títulos públicos inidôneo e não declarados em
DCTF e parte dos débitos não foi pago e não declarados na DCTF.
No item 51.1, alerta a fiscalização que os lançamentos objetos dos Autos de
Infração ora analisados são dos débitos não declarados em DCTF e compensados
com títulos inidôneos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Consta também do Relatório Fiscal o compartilhamento de documentos com a
RFB, autorizados judicialmente, apreendidos na operação denominada Fake
Money, iniciada em setembro de 2018, que deflagrou um esquema bilionário de
fraude de documentos públicos. Da análise de alguns documentos compartilhados
verificou a fiscalização a existência de documentos que demonstraram o
envolvimento da empresa autuada, bem como outras pessoas físicas e jurídicas
no operação de compensação de créditos inidôneos da STN com débitos
tributários.
Em função das provas juntadas aos autos e de sua respectiva análise, a
fiscalização enquadrou como responsáveis solidários, nos termos previstos no art.
135, da Lei no 5.712, de 1966 (CTN), inciso III, o sócio-administrador da empresa
Noroeixo Comércio de Implementos Rodoviários - Eireli, Diogo Cândido de Melo e
Souza, CPF no 009.209.876-21, e no inciso II do mesmo artigo, a empresa Alpha
One Administração e Gestão de Ativos Eireli, CNPJ no 57.787.087/0001-06, e Elmo
Donizzetti Pimenta, CPF no 272.482.268-40 (responsável pela empresa Alpha One
Administração e Gestão de Ativos).
Ainda, com fulcro no inciso I, do art. 124 do CTN, enquadrou como responsáveis
solidárias as pessoas físicas e jurídicas a seguir relacionadas, por terem
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
6
participado ativamente das operações fraudulentas e recebido vantagem
financeira advinda da repartição dos pagamentos efetuados pela Noroeixo
Comércio de Implementos Rodoviários - Eireli:

Paulo Brunetti e Advogados Associados ME, CNPJ 08.215.053/0001-31;

Paulo Roberto Brunetti, CPF no 080.810.208-70, sócio administrador da
empresa Paulo Brunetti e Advogados Associados;

Igaratec Participação e Consultoria Ltda, CNPJ no 69.127.041/0001-40;

Vicente Lauriano Filho, CPF no 980.901.278-00 (sócio administrador das
empresas Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda e Igaratec
Participação e Consultoria Ltda);

Appex Consultoria Tributária Eireli, CNPJ 15.511.847/0001-08;

Cesar Sousa Botelho, CPF no 277.450.008-74 (sócio responsável pela empresa
Consultoria e Tratamento de Reciclados Ltda, CNPJ no 72.868.896/0001-
36;

Luiz Gonzaga Borim, CPF no 017.889.848-11 (sócio-administrador da
empresa Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados
Ltda);

Roberto Rocha Villani, CPF no 121.473.608-48 (sócio-administrador da
empresa Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados
Ltda);

Luiz Roberto Villani Borim, CPF 357.573.568-98 (sócio-administrador da
empresa Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados
Ltda);

J.E. Feracini Representações Comerciais Ltda, CNPJ 09.230.080/0001-46;

José Ernesto Damiance Feracini, CPF 165.553.328-24 (sócio-administrador
da empresa JE Feracini Representações Comerciais Ltda);

Ariovaldo Cesar Júnior, CPF 441.057.038-20 (administrador da extinta
sociedade Cesar Junior Sociedade de Advogados, CNPJ 12.543.600/0001-
85);

Lílian Coqui, CPF 176.052.468-97;

Hermínio Sanches Filho, CPF no 202.639.438-52.
A empresa autuada, Noroeixo Comércio de Implementos Rodoviários Eireli, e seu
sócio-administrador Diogo Cândido de Melo e Souza, regularmente cientificados
dos Autos de Infração referentes à contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, por
meio de edital, em 12/12/2019, não impugnaram o presente lançamento.
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
7
Da mesma forma, Hermínio Sanches Filho, colocado pela fiscalização como
responsável solidário, regularmente cientificado por meio de edital em
12/12/2019, não apresentou a respectiva impugnação.
De outro lado, os responsáveis solidários, Paulo Brunetti e Advogados Associados
ME, Paulo Roberto Brunetti, Borim & Associados Consultoria e Tratamento de
Reciclados Ltda, Luiz Gonzaga Borim, Roberto Rocha Villani, Appex Consultoria
Tributária Eireli, César Sousa Botelho, J.E. Feracini Representações Comerciais
Ltda, José Ernesto Damiance Feracini, Vicente Lauriano Filho, Igaratec Participação
e Consultoria Ltda, Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, Elmo
Donizzetti Pimenta, regularmente cientificados, apresentaram, tempestivamente,
as impugnações, com conteúdos idênticos, que serão abaixo resumidos.
Da Nulidade Absoluta na Construção do Lançamento
A empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli (CNPJ
57.787.087/0001-06) e Elmo Donizetti Pimenta (CPF 272.482.268-40), No tópico
Da Nulidade Absoluta na Construção do Lançamento – Artigo 142, do CTN –
Matéria Tributável – Frente aos Impugnantes – Sujeitos Passivos Indiretos –
Responsabilidade Solidária, requerem a nulidade, haja vista não saber sobre qual
tipificação se defenderão pois foram responsabilizados ora pelo inciso II ora pelo
inciso III do artigo 135 do CTN. Dessa forma, asseveram que os dois
enquadramentos legais que determinam a matéria tributável (art. 142, do CTN)
configuram patente nulidade, diante dos princípios consagrados da ampla defesa
e do contraditório. Defendem a nulidade absoluta na construção do lançamento
por erro quanto à matéria tributável e a consequente ofensa aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Os demais impugnantes também alegam a nulidade em tópico idêntico, haja vista
não saberem sobre qual tipificação se defenderão pois foram responsabilizados
ora pelo artigo 124, I, ora pelo artigo 135, II, ambos do CTN. Dessa forma,
asseveram que os dois enquadramentos legais que determinam a matéria
tributável (art. 142, do CTN) configuram patente nulidade, diante dos princípios
consagrados da ampla defesa e do contraditório. Defendem a nulidade absoluta
na construção do lançamento por erro quanto à matéria tributável e a
consequente ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
Da Incompatibilidade da Aplicação da Multa do Artigo 44, I, § 1o da Lei no
9.430/96 c/c Artigo 18, § 2o da Lei no 11.488/2007
No item, Da Incompatibilidade do Caso em Particular da Aplicação da Multa da Lei
9.430/96 do artigo 44, I, §1o c/c Artigo 18, § 2o da Lei 11.488/2007 – 150% - Uma
vez que a Empresa Noroeixo não se valeu de Compensação Tributária, baseados
na legislação tributária que citam e transcrevem, as impugnantes explicam que a
empresa Noroeixo “ao promover seu pleito de extinção da obrigação tributária
pelo pagamento (art. 6o, da Lei 10.179/2001) dos seus tributos (objetos deste
lançamento de ofício) vinculados ao sistema SIAFI (Portaria 913/2002) – junto ao
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
8
STN – através dos “Comprot” retroreferidos (neste sentido: vide protocolos junto
ao STN – acostados nestes autos administrativos) - além disso no mesmo ato
passou através do Processo Administrativo no 13811.726.153/2014-91 – a
confessar integralmente suas obrigações acessórias em substituição das
obrigações acessórias das DCTFs junto a RFB – promovendo a denúncia
espontânea ao supracitado PAF.” Defendem que a empresa autuada em
momento algum promoveu qualquer espécie de compensação tributária, não
sendo cabível a multa de ofício dobrada (150%), visto que ela se aplica somente a
eventuais compensações não declaradas, procedimento que não se enquadra no
caso em particular.
Da Declaração de Todas as Receitas Auferidas e a Confissão dos Tributos através
do Sped-Fiscal-ECF/ECD. Da Multa pelo Descumprimento de Obrigação Acessória
A seguir, no tópico Da Declaração de Todas as Receitas Auferidas e a Confissão
dos Tributos através do Sped-Fiscal-ECF/ECD. Da Multa pelo Descumprimento de
Obrigação Acessória – Norma Especial, entendem os impugnantes que a empresa
Noroeixo Comércio de Implementos Rodoviários Eireli confessou os tributos deste
lançamento de ofício por meio da entrega das obrigações fiscais SPED-FISCAL-
ECF/ECD, não havendo que se falar em sonegação ou redução de tributos
restando descabida a multa no percentual de 150%. Defendem que os
pagamentos para extinção das obrigações tributárias junto ao STN não surtiram
os efeitos almejados e, por conseguinte, eventual multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, se existente, subsume-se à regra especial prevista no art. 7o,
I, § 6o da Lei no 10.426/2002 c/c a Lei no 11.051/2004, bem como as IN-SRF no
1599/2015 e a IN-RFB no 1787/2018.
Do Direito à Reaquisição da Espontaneidade da Empresa Autuada Noroeixo
No tópico Do Direito a Reaquisição da Espontâniedade da Empresa Autuada
Noroeixo, alegam primordialmente que as DCTF apresentadas pela Noroeixo
devem ser recepcionadas uma vez que a empresa readquiriu a espontaneidade
em 04/07/2019 porquanto não houve intimação de prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal dentro do prazo temporal de sessenta dias. Citam e
transcrevem jurisprudência do CARF.
Do Afastamento das Alegações da Fiscalização da Ilegalidade dos Créditos de
Titularidade da Empresa Noroeixo – Ativos Financeiros
E, no item Do Afastamento das Alegações da Fiscalização da Ilegalidade dos
Créditos de Titularidade da Empresa Noroeixo – Ativos Financeiros, fazem um
arrazoado por meio do qual sustentam a imprescritibilidade dos títulos externos
abrangidos pelo DL no 6019/43, cujo resgate e pagamento junto aos seus credores
tem previsão no SIAFI, e que a União Federal deverá pagá-los com os acréscimos
legais. Nesse compasso, esclarece que eventual prescrição é a perda do direito e
não objeto ilícito como quer fazer crer a fiscalização que descreve um cenário
“dantesco” – “espetaculoso” – “pirotécnico” – “ardiloso”, pois dívida que se
encontra no orçamento da União não pode ser considerada pelos agentes fiscais
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
9
como créditos financeiros prescritos ou ilícitos, visto que a fiscalização não detém
competência derivada para decidir sobre a matéria.
Das Alegações a Respeito da Operação Fake Money – Nenhuma Relação com os
Fatos Geradores Objetos Deste Lançamento de Ofício com Imposição de Multa
Qualificada – Prova Emprestada e Compartilhada Sem Autorização da Justiça
para fins de Utilização Junto a Fiscalização – Provas Ilícitas Utilizadas pela
Fiscalização, Os Limites e Extensão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF
No item, Das Alegações a Respeito da Operação Fake Money – Nenhuma Relação
com os Fatos Geradores Objetos Deste Lançamento de Ofício com Imposição de
Multa Qualificada – Prova Emprestada e Compartilhada Sem Autorização da
Justiça para fins de Utilização Junto a Fiscalização – Provas Ilícitas Utilizadas pela
Fiscalização, Os Limites e Extensão do Mandado de Procedimento Fiscal – MPF,
sustentam que não é lícito a fiscalização compartilhar dados e informações de
“provas” sem autorização judicial. “Portanto, a Fiscalização ao utilizar e
compartilhar tais provas acostadas nos autos sem a devida autorização judicial
para fins de responsabilizar terceiros como sujeitos passivos indiretos, de forma
solidária, nos termos do art. 124, I, 135, II do CTN, agiu de forma ilícita e em total
abuso de autoridade, pelas quais referidas provas colhidas e utilizadas neste
lançamento de ofício devem ser desconsideradas por completo e assim tornando
o lançamento nulo.”
Da Multa Isolada Qualificada Aplicada e da Representação Fiscal Para Fins
Penais e o Devido Afastamento e Da Alegação de Fraude e conduta Dolosa para
Configurar a Multa Isolada e, consequentemente, o Crime Contra a Ordem
Tributária
Nos tópicos Da Multa Isolada Qualificada Aplicada e da Representação Fiscal Para
Fins Penais e o Devido Afastamento e Da Alegação de Fraude e conduta Dolosa
para Configurar a Multa Isolada e, consequentemente, o Crime Contra a Ordem
Tributária, expõem que, em caso de permanência do auto de infração, bem como
da responsabilidade tributária, é descabida a multa de 150%, porque não há
caracterização de fraude, simulação ou até mesmo má-fé.
Da Impossibilidade de Responsabilização Solidária dos Impugnantes
A empresa Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli (CNPJ
57.787.087/0001-06) e Elmo Donizetti Pimenta (CPF 272.482.268-40) no tópico Da
Impossibilidade de Responsabilização Solidária dos Impugnantes (135, II, III, do
CTN) em Razão do Vínculo Contratual – Cessão de Créditos Financeiros da Alpha
One para com a Empresa Noroeixo esclarecem, em relação à responsabilidade
solidária prevista no inciso II do art, 135 do CTN, que nunca foram mandatários,
prepostos ou empregados da empresa Noroeixo, visto que a procuração
outorgada pela empresa Noroeixo para a empresa Alpha One é “ad judicia” – com
fins específicos para atuação judicial – razão pela qual fica patentemente afastada
a supracitada responsabilidade solidária em decorrência do artigo 135, II, do CTN.
E quanto à responsabilidade solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN,
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
10
explicam que nunca exerceram a gerência, diretoria ou qualquer função de
representação da empresa Noroeixo e, dessa forma, não possuem nenhum
qualificador para configuração da responsabilidade solidária prevista no art. 135
do CTN.
Paulo Brunetti & Advogados Associados - CNPJ 08.215.053/0001-31 e Paulo
Roberto Brunetti - CPF 080.810.208-70 (sócio administrador da empresa Paulo
Brunetti e Advogados Associados), alegam, em síntese, no tópico Da
Impossibilidade de Responsabilização Solidária dos Impugnantes (124, I c/c 135, II,
CTN) em Razão do Vínculo Contratual Outrora Existente entre a Empresa Micronel
e a Empresa Alpha One, em relação à responsabilidade solidária prevista no inciso
II do art, 135 do CTN, que nunca foram mandatários, prepostos ou empregados da
empresa Noroeixo, muito menos da empresa Alpha One – razão pela qual fica
patentemente afastada a supracitada responsabilidade solidária. E quanto à
responsabilidade solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN, explicam que “o
simples fato da empresa Micronel estabelecer uma ‘Sociedade em Conta de
Participação – SCP’ com a empresa Alpha One para receber valores ‘participações
financeiras – divisão de lucros – com origem no contrato de compra e venda –
datado de 03/02/2014’ - não gera a responsabilidade tributária prevista no artigo
124, I, do CTN – com a empresa Noroeixo – pois nem a empresa Micronel e muito
menos os Impugnantes participaram da formação dos fatos geradores objetos
deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou
consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One – frutos de presunções
e ficções da Fiscalização.” Justificam que somente é possível sustentar a
responsabilidade solidária por interesse comum nos lançamentos fiscais se a
autoridade fiscal demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente
o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não
comprovada no caso presente.
A empresa Igaratec Participação e Consultoria Ltda (CNPJ 69.127.041/0001-40) e
o sócio Vicente Lauriano Filho (CPF 980.901.278-00) alegam no tópico Da
Impossibilidade de Responsabilização Solidária dos Impugnantes (124, I c/c 135, II,
CTN) em Razão do Vínculo Contratual (SCP) Outrora Existente entre a Empresa
Micronel e a Empresa Alpha One, bem como entre eles e a empresa Alpha One,
esclarecem, em relação à responsabilidade solidária prevista no inciso II do art,
135 do CTN, que nunca foram mandatários, prepostos ou empregados da
empresa Noroeixo, muito menos da empresa Alpha One – razão pela qual fica
patentemente afastada a supracitada responsabilidade solidária. E quanto à
responsabilidade solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN, explicam que “o
simples fato da empresa Micronel e a empresa Igaratec estabelecerem uma
‘Sociedade em Conta de Participação – SCP' – com a empresa Alpha One para
receber valores ‘participações financeiras – divisão de lucros – a primeira com
origem no contrato de compra e venda – datado de 03/02/2014’, a segunda pela
prestação e intermediação de vendas 'clientes' não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN – com a empresa Noroeixo – pois nem a
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
11
empresa Micronel e a empresa Igaratec e seus sócios participaram da formação
dos fatos geradores objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer
tipo de assessoria ou consultoria a supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One –
frutos de presunções e ficções da Fiscalização.” Justificam que somente é possível
sustentar a responsabilidade solidária por interesse comum nos lançamentos
fiscais se a autoridade fiscal demonstrar que os sujeitos passivos praticaram
conjuntamente o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de
fraude, situação não evidenciada no presente caso.
A empresa Appex Consultoria Tributária Ltda (CNPJ 15.511.847/0001-08) e o sócio
César de Souza Botelho (CPF 277.450.008-74) no tópico Da Impossibilidade de
Responsabilização Solidária dos Impugnantes (124, I c/c 135, II, CTN) em Razão do
Vínculo Contratual (SCP) Outrora Existente entre a Empresa Appex e a Empresa
Alpha One, esclarecem, em relação à responsabilidade solidária prevista no inciso
II do art, 135 do CTN, que nunca foram mandatários, prepostos ou empregados da
empresa Noroeixo, muito menos da empresa Alpha One – razão pela qual fica
patentemente afastada a supracitada responsabilidade solidária. E quanto à
responsabilidade solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN, explicam que “o
simples fato da empresa Appex e seu sócio César Botelho receber comissões pela
prestação de serviços de captação e intermediação de clientes (Noroeixo) para a
empresa Alpha One, cuja divisão de lucros eram realizadas pela empresa Alpha
Business SPE – empresa com fins especifico – sociedade em conta de participação
– SCP – itens do Relatório Fiscal 117-118 – ‘divisão de lucros’ – não gera a
responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN – com a empresa
Noroeixo – pois os Impugnantes não participaram da formação dos fatos
geradores objetos deste lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de
assessoria ou consultoria a supracitada empresa Noroeixo – frutos de presunções
e ficções da Fiscalização.” Justificam que somente é possível sustentar a
responsabilidade solidária por interesse comum nos lançamentos fiscais se a
autoridade fiscal demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente
o fato gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não
comprovada no caso presente.
A empresa Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados Ltda
(CNPJ 72.868.896/0001-36) e os sócios Luiz Gonzaga Borim (CPF 017.889.484-11),
Roberto Rocha Villani (CPF 121.473.608-48) e Luiz Roberto Villani Borim (CPF
357.573.568-98) no tópico, Da Impossibilidade de Responsabilização Solidária dos
Impugnantes (124, I c/c 135, II, CTN) em Razão do Vínculo Contratual (SCP)
Outrora Existente entre a Empresa Borim Associados e a Empresa Alpha One,
esclarecem, em relação à responsabilidade solidária prevista no inciso II do art,
135 do CTN, que nunca foram mandatários, prepostos ou empregados da
empresa Noroeixo, muito menos da empresa Alpha One – razão pela qual fica
patentemente afastada a supracitada responsabilidade solidária. E quanto à
responsabilidade solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN, explicam que “o
simples fato da empresa Borim Associados (e seus sócios) prestar serviço de
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
12
captação e intermediação de clientes para a empresa Alpha One, sendo um dos
clientes a empresa Noroeixo, e para receber pela supracitada prestação de
serviços formalizaram uma sociedade em conta de participação – SCP – itens do
Relatório Fiscal 119-122 – ‘divisão de lucros’ – não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN – com a empresa Noroeixo – pois os
Impugnantes não participaram da formação dos fatos geradores objetos deste
lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou consultoria a
supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One – frutos de presunções e ficções da
Fiscalização.” Justificam que somente é possível sustentar a responsabilidade
solidária por interesse comum nos lançamentos fiscais se a autoridade fiscal
demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou
desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não comprovada no
caso presente.
A empresa J.E Feracini Representações Comerciais Ltda (CNPJ 09.230.080/0001-
46) e o sócio José Ernesto Damiance Feracini (CPF 165.553.328-24) no item Da
Impossibilidade de Responsabilização Solidária dos Impugnantes (124, I c/c 135, II,
CTN) em Razão do Vínculo Contratual (SCP) Outrora Existente entre a Empresa J.E.
Feracini e a Empresa Alpha One, esclarecem, em relação à responsabilidade
solidária prevista no inciso II do art, 135 do CTN, que nunca foram mandatários,
prepostos ou empregados da empresa Noroeixo, muito menos da empresa Alpha
One – razão pela qual fica patentemente afastada a supracitada responsabilidade
solidária. E quanto à responsabilidade solidária prevista no inciso I do art. 124 do
CTN, explicam que “o simples fato da empresa J.E. Feracini (e seu sócio) prestar
serviço de captação e intermediação de clientes para a empresa Alpha One, sendo
um dos clientes a empresa Noroeixo, e para receber pela supracitada prestação
de serviços formalizaram uma sociedade em conta de participação – SCP – itens
do Relatório Fiscal 119-122 – ‘divisão de lucros’ – não gera a responsabilidade
solidária prevista no artigo 124, I, do CTN – com a empresa Noroeixo – pois os
Impugnantes não participaram da formação dos fatos geradores objetos deste
lançamento, e muito menos deram qualquer tipo de assessoria ou consultoria a
supracitada empresa Noroeixo ou Alpha One – frutos de presunções e ficções da
Fiscalização.” Justificam que somente é possível sustentar a responsabilidade
solidária por interesse comum nos lançamentos fiscais se a autoridade fiscal
demonstrar que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou
desfrutaram de seus resultados em caso de fraude, situação não comprovada no
caso presente.
Na sequência, serão resumidas, separadamente, as impugnações de Ariovaldo
Cesar Júnior e Lilian Coqui.
Impugnação de Ariovaldo César Junior (CPF 441.057.038-20)
Ariovaldo César Junior, sócio-administrador da extinta sociedade César Junior
Sociedade de Advogados, alega, em síntese, que não existem elementos nos autos
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
13
para a imputação da Responsabilidade Solidária prevista no inciso I do art. 124 do
CTN.
Inicialmente trata da tempestividade do recurso apresentado para, em seguida,
no tópico 2. Síntese dos Fatos e do Lançamento, efetuar a síntese dos fatos,
conforme relatado no Relatório Fiscal. Explica que a atribuição de
responsabilidade solidária se deu pela alegação da autoridade fiscalizadora da
prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatuto, nos termos do art. 135, inciso III, na condição de administrador da
extinta empresa César Junior Sociedade de Advogados, que era inscrita no CNPJ
sob o no 12.543.600/0001-85. Sustenta, contudo, que nem ele (na condição de
administrador da já extinta sociedade) nem a sociedade de advogados tiveram
participação no esquema de sonegação fiscal que relata a RFB, sendo que não é
possível sequer identificar nos autos de que forma os impugnantes participaram
do esquema de sonegação. A seguir, passa a tecer considerações sobre as suas
atuações, explicando que foi agente fiscal de rendas do Estado de São Paulo e,
após a aposentadoria, abriu seu escritório jurídico.
Quanto ao mérito, no sub-tópico 4.A) Da Justificativa que ensejou a
responsabilização deste Impugnante Segundo o Auditor da Receita Federal do
Brasil, diz que a justificativa apresentada para a inclusão deste impugnante seria
somente o interesse econômico. Não descreve as condutas realizadas, as quais
contribuíram para as ações descritas no Relatório Fiscal. Assevera que o trabalho
exercido restringia-se a defesas técnicas administrativas, sem jamais receber
dinheiro ou exercer qualquer função gerencial, quer administrativa ou financeira
para a devedora principal, muito menos pela empresa cedente que originou o
AIIM ora combatido. Cita jurisprudência no sentido de que o interesse comum
deve derivar de um conceito jurídico, e não mero circuito econômico, a invocar o
vínculo obrigacional do direito entre as partes (contribuinte e responsável) para o
cumprimento da aludida regra do artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.”
No sub-tópico seguinte, 4.B) Da ausência de Responsabilidade da Cesar Junior
Sociedade de Advogados e Pessoal do Impugnante, expõe que sua
responsabilização decorre do encerramento da “Cesar Junior – Sociedade de
Advogados”, na qual exerceu o cargo de sócio administrador. Alega que não há
mínima descrição de como e qual seria a participação da Cesar Junior e qual seu
interesse na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Diz que
a RFB não pode fazer julgamento de participação de terceiras pessoas em suposta
sonegação fiscal sem o mínimo probatório e descrição da participação no conluio.
Cita e transcreve farta jurisprudência sobre o tema.
Tendo em vista o exposto, requer que seja integralmente acolhida a presente
impugnação a fim de que seja julgado insubsistente o Auto de Infração, afastando,
portanto, a atribuição de responsabilidade da extinta empresa César Junior –
Sociedade de Advogados e a responsabilidade pessoal da impugnante. Protesta
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
14
pela posterior juntada de documentação que eventualmente não tenha sido
acostada, nos termos do artigo 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.
Impugnação de Lilian Coqui (CPF 176.052.468-97)
Lilian Coqui, advogada, inscrita no CPF 176.052.468-97, alega, em síntese, que não
existem elementos nos autos para a imputação da Responsabilidade Solidária
prevista no inciso II, do art 135 ou no inciso I do art. 124 do CTN.
Diz que na qualidade de advogada foi contratada pela empresa Alpha One única e
exclusivamente para fazer a análise dos contratos de cessão de créditos,
notificações e distratos, mediante o recebimento de 0,33% do lucro líquido por
meio de uma sociedade em conta de participação. Sustenta que não tinha
qualquer contato com os representantes das empresas que contratavam com a
Alpha One ou participou de reuniões com referidos representantes. Explica que
recebia os contratos de cessão já devidamente assinados e preenchidos e sua
função era “fazer a leitura dos referidos contratos para verificar se havia sido feita
alguma alteração na minuta e se as empresas haviam mandado todos os
documentos solicitados.” Esclarece que, da mesma forma que os clientes,
acreditava que os créditos cedidos aos clientes eram válidos, pois a informação
que era passada é que esses créditos constavam na previsão orçamentária da
União e que os títulos que lastreavam os créditos não estavam prescritos,
segundo Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Relata que não teve
qualquer acesso aos referidos títulos ou demais documentos enviados à
Secretaria do Tesouro Nacional e que apenas conferia os contatos de cessão que
já chegavam impressos e assinados enviando todo o material ao setor
administrativo que, por sua vez, tomaria as providências necessárias perante a
Secretaria do Tesouro Nacional. Defende que não é possível que seja
responsabilizada subsidiariamente por tributos de uma empresa que não tem
qualquer vínculo e sob a alegação de interesse comum apenas pelo fato de ter
recebido percentual unicamente para desenvolver as atividades advocatícias
especifica para a empresa Alpha One, na qual desenvolveu suas atividades até 30
de setembro de 2016, período não abrangido pela Auto de Infração. Nesse
sentido, reafirma que a responsabilização solidária é insustentável e inadmissível
e deve ser afastada.
A seguir, no tópico Da Preliminar – Ilegitimidade Passiva, argumenta que não
cometeu nenhum ilícito e jamais participou de “qualquer trama para enganar
clientes ou empresas”. Frisa que a forma de remuneração e o percentual de
0,33% foram estabelecidos pela Alpha One e por essa razão consta na planilha
juntada aos autos no Relatório Fiscal que era identificada pela sigla A4”. Porém,
isso não significa que tenha cometido qualquer ilícito ou que tenha participado de
qualquer fraude aos cofres públicos. Destaca que é inegável sua ilegitimidade
passiva, tendo em vista que não praticou nenhum ato contrário à lei, previsto no
artigo 135, II, do CTN, bem como em razão da falta de comprovação do interesse
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
15
comum previsto no artigo 124, I, do CTN, devendo ser afastada sua
responsabilidade tributária, tanto solidária quanto pessoal.
No item “Da Não Caracterização da Responsabilidade Solidária – A Simples
Alegação de Interesse Comum”, reafirma que não é qualquer interesse comum
que pode ensejar a aplicação do disposto no artigo 124, inciso I, do CTN. O mero
interesse econômico sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário
não pode caracterizar a responsabilidade tributária. Cita e transcreve trechos de
julgamentos do CARF bem como a doutrina no sentido de corroborar suas
afirmações. Conclui que não há nenhuma evidência nos autos de que tenha agido
de forma fraudulenta ou dolosa, praticando atos com excesso de poderes ou
violação à lei, contrato social ou estatuto, até porque não tinha qualquer poder de
ingerência sobre as empresas mencionadas no auto de infração, não tendo
qualquer domínio das atividades ou decisões tomadas pelos efetivos
controladores dessas empresas não havendo nos autos qualquer indício de sua
participação no comando das operações realizadas, razão pela qual deve ser
afastada a responsabilidade solidária e pessoal pelos créditos constituídos contra
a empresa autuada.
Diante do exposto, requerem as impugnantes, em síntese, que seja julgado
improcedente a responsabilização solidária, dando provimento aos recursos.

A empresa Noroeixo Comércio de Implementos Rodoviários e seu sócio
administrador não impugnaram o lançamento tributário, tampouco apresentaram recurso
voluntário.

A decisão recorrida julgou procedente em parte as Impugnações, para indeferir a
preliminar de nulidade, afastar a responsabilidade solidária atribuída a Ariovaldo Cesar Junior, CPF
no 441.057.038-20, manter a responsabilidade solidária atribuída a Paulo Brunetti e Advogados
Associados ME, Paulo Roberto Brunetti, Borim & Associados Consultoria e Tratamento de
Reciclados Ltda, Luiz Gonzaga Borim, Roberto Rocha Villani, Luiz Roberto Villani Borim, Appex
Consultoria Tributária Eireli, César Sousa Botelho, J.E. Feracini Representações Comerciais Ltda,
José Ernesto Damiance Feracini, Vicente Lauriano Filho, Igaratec Participação e Consultoria Ltda,
Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli, Elmo Donizzetti Pimenta e Lílian Coqui, bem
como manter integralmente os créditos tributários exigidos, com as respectivas multas de ofício e
juros de mora.

Apresentaram Recurso Voluntário:
 Alpha One Administração e Gestão De Ativos
 Appex Consultoria Tributária – Eireli
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
16
 Borim & Associados Consultoria e Tratamento de Reciclados Ltda
 Cesar Sousa Botelho
 Elmo Donizetti Pimenta
 José Ernesto Damiance Ferracini
 J.E. Ferracini Representações
 Lilian Coqui
 Luiz Gonzaga Borim
 Luiz Roberto Villani Borim
 Paulo Brunetti & Advogados Associados
 Paulo Roberto Brunetti
 Roberto Rocha Villani

Ainda que apresentados em peças separadas, os recursos fundamentam-se em
quatro pilares jurídicos: (1) a interpretação estrita do conceito de "interesse comum" do Art. 124
do CTN, que exige vínculo jurídico e não meramente econômico; (2) a necessidade de
comprovação de dolo para a aplicação da multa qualificada, o qual seria afastado pela própria
confissão do contribuinte em suas declarações; (3) a preclusão do direito do Fisco de realizar o
lançamento de ofício após a confissão espontânea do débito; e (4) a violação de princípios
basilares do direito administrativo, como legalidade e objetividade, na atribuição da
responsabilidade a terceiros.

Ao final requerem seja afastada a responsabilidade solidária dos recorrentes;
declarada a desconstituição do crédito tributário em face deles; e declarado que a exigibilidade da
dívida tributária seja exclusiva da empresa NOROEIXO.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
17

Em preliminar cabível o exame da tempestividade dos recursos voluntários
interpostos por J.E. Ferracini Representações, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Vilani.

Estabelece o art. 33 do Decreto n.o 70.235/72 o prazo de trinta dias a contar da
ciência da decisão para a interposição do recurso voluntário.

Verifica-se às fls. 3.375 que a empresa J.E. Ferracini Representações foi intimada da
decisão de primeira instância em 26/10/2020, tendo apresentado seu recurso voluntário, após
findo o prazo legal, em 06/01/2021, conforme envelope de postagem acostado às fls. 3.874.

Luiz Gonzaga Borim foi intimado da decisão de primeira instância em 06/12/2020
(fls. 3.388), tendo interposto seu recurso voluntário, também após extinto o prazo legal, em
07/01/2021, conforme envelope de postagem de fls. 3.929.

O recurso voluntário de Roberto Rocha Vilani foi interposto em 07/01/2021,
conforme envelope de postagem de fls. 4.045, tendo ele sido notificado da decisão de primeira
instância em 06/12/2020 (fls. 3.384). Portanto neste caso também não foi observado o prazo legal.

Desta forma, deixo de conhecer, por intempestividade, dos recursos voluntários
apresentados por J.E. Ferracini Representações, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Vilani.

Quanto aos recursos apresentados por Alpha One Administração e Gestão de
Ativos, Appex Consultoria Tributária – Eireli, Borim & Associados Consultoria e Tratamento de
Reciclados Ltda, Cesar Sousa Botelho, Elmo Donizetti Pimenta, José Ernesto Damiance Ferracini,
Lilian Coqui, Luiz Roberto Villani Borim, Paulo Brunetti & Advogados Associados e Paulo Roberto
Brunetti, são todos tempestivos, preenchem as demais condições de admissibilidade e, portanto,
deles tomo conhecimento.

II – PRELIMINARES

a) Nulidade do auto de infração e da decisão recorrida

Fl. 4065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
18
Os recorrentes suscitam preliminar de nulidade dos atos administrativos, ao
argumento de violação a direitos fundamentais.

A preliminar não merece acolhimento.

Acerca das nulidades, estabelece o art. 59 do Decreto n.o 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)

O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, após a constatação da
ocorrência da hipótese legal, com observância das formalidades essenciais, inclusive no que se
refere à regular cientificação dos recorrentes, a quem foi assegurado o direito de cumprir ou
impugnar o lançamento no prazo legal.

A decisão de primeira instância encontra-se devidamente motivada, de forma
expressa, clara e coerente, em consonância com o princípio da persuasão racional, previsto no art.
29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Os recorrentes foram regularmente cientificados
de todos os atos do processo. Assim, os atos administrativos praticados preenchem os requisitos
legais de existência, validade e eficácia.

Verifica-se, ainda, que foram integralmente observadas as garantias do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, não
se identificando qualquer cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade. Os atos administrativos
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
19
encontram-se devidamente motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos que
embasaram as decisões proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal.

O teor da impugnação apresentada demonstra inequívoca compreensão, por parte
da Recorrente, dos fatos descritos e dos enquadramentos legais adotados pela fiscalização, os
quais foram regularmente enfrentados pela autoridade julgadora de primeira instância, em
conformidade com o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 6
de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e arts. 59, 60 e 61 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

Constata-se, ainda, que a atuação fiscal se deu no estrito cumprimento do dever
funcional, com observância das normas legais e regulamentares, bem como dos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, contraditório,
ampla defesa, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990; art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e art. 37 da Constituição
Federal).

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao
apreciar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292/PE, firmou entendimento no
sentido de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas,
ainda que sucintamente, não impondo, contudo, o exame pormenorizado de cada alegação ou
prova. Tal entendimento deve ser observado no âmbito do CARF, nos termos do art. 98 do seu
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

No mesmo sentido, dispõe o art. 489 do Código de Processo Civil que somente
devem ser enfrentados os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo
julgador, não estando este obrigado a rebater todos os pontos suscitados pelas partes quando já
disponha de fundamentos suficientes para decidir.

No caso concreto, as formas legais foram observadas, os autos encontram-se
regularmente instruídos, com documentos e provas produzidas por meios lícitos. Inexistem vícios
capazes de macular o lançamento ou o julgamento de primeira instância.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 4067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
20
b) Nulidade do lançamento

Alegam os recorrentes ser nulo o lançamento pois se baseia em "provas
emprestadas" da esfera penal sem a devida autorização judicial específica para todos os
investigados.

Defendem que o compartilhamento de dados fiscais sigilosos entre a Receita e o
Ministério Público ocorreu de forma promíscua e clandestina, violando o Tema 990 do STF.

Sustentam que as provas são nulas por derivarem de quebra de sigilo fiscal sem
supervisão jurisdicional adequada. Argumenta que a ilicitude das provas penais contamina todo o
lançamento fiscal.

Razão não lhes assiste.

No processo administrativo fiscal, no que se refere à análise do acervo fático-
probatório, o julgador possui liberdade para formar sua convicção, atribuindo valor aos elementos
constantes dos autos, desde que o faça com base na persuasão racional e na busca da verdade
material. A utilização de prova emprestada, produzida em outro procedimento, subordina-se ao
juízo de adequação e à observância do contraditório. Admite-se, ainda, o compartilhamento de
informações entre a RFB e os órgãos de persecução penal, desde que preservado o sigilo dos
dados.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral no 1055941/SP, foi fixada a seguinte tese:

“I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira
da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil,
que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins
criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser
resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente
instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional;
II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser
feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo,
certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de
apuração e correção de eventuais desvios.”
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
21

No caso concreto, o conjunto probatório robusto e minuciosamente descrito que
embasa o Auto de Infração decorre da operação conjunta “Fake Money”, realizada entre o
Ministério Público Federal e a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, deflagrada no ano-
calendário de 2018. Referido procedimento foi expressamente determinado pela 4a Vara da
Justiça Federal de Ribeirão Preto/SP, que autorizou o compartilhamento dos documentos
apreendidos e sua utilização pela RFB. Assim, não há falar em prova ilícita, haja vista a existência
de autorização judicial expressa, conforme se extrai das fls. 817:

“Autorizo o compartilhamento de dados e provas com a Secretaria da Receita
Federal, assim como a sua utilização pela Receita Federal para análise conjunta
com os dados fiscais de que dispõe e o cruzamento necessário de informações
relativas a quaisquer contas bancárias e/ou equivalentes, tudo para se verificar a
eventual ocorrência de lavagem.”

Verifica-se, portanto, que as provas produzidas no devido processo legal decorrem
de decisão judicial, da qual os Recorrentes foram validamente cientificados. Aperfeiçoada a
relação processual, foi assegurado o regular exercício do contraditório e da ampla defesa até o
esgotamento do debate processual (incisos LIV e LV do art. 5o da CF).

No que concerne ao sigilo fiscal previsto no art. 198 do Código Tributário Nacional,
o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, autoriza o exame de dados
relativos “a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
601314/SP). No presente caso, contudo, o sigilo bancário foi transferido à RFB por determinação
judicial (art. XXXV do art. 5o da CF).

Dessa forma, a alegação suscitada pelos recorrentes não encontra respaldo fático
nem jurídico, devendo ser rejeitada a preliminar.

c) Do lançamento de ofício

Alegam os recorrentes que próprio lançamento de ofício não deveria ter ocorrido,
face à denúncia espontânea presente no caso.

Fl. 4069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
22
Sustentam que, ao realizar o envio das DCTF’s, a empresa Noroeixo Comércio e
Implementos Rodoviários Eireli EPP teria confessados seus débitos, não podendo eles ser objeto
de lançamento de ofício.

A presente preliminar se confunde com a alegação de mérito quanto à configuração
do instituto da denúncia espontânea no presente caso.

Em decorrência da conclusão a que se chegar no tópico específico, verificar-se-á a
validade ou não do lançamento de ofício.
Rejeito, portanto, a preliminar.

III – DO MÉRITO

Os recursos voluntários apresentados têm quatro eixos argumentativos principais:
 Ilegitimidade da responsabilidade solidária;
 Espontaneidade;
 Denúncia espontânea; e
 Questionamento da multa qualificada de 150%.

a) Da responsabilidade solidária

O principal argumento levantado é a exclusão da responsabilidade solidária pela
dívida, apontando haver uma distinção fundamental sobre o conceito de "interesse comum",
previsto no Artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN).

Segundo a tese dos recorrentes, o "interesse comum" que justifica a
responsabilidade solidária (Art. 124 do CTN) deve ser um interesse jurídico direto na situação que
originou o tributo. Isso significa participar conjuntamente do ato que gerou a obrigação fiscal. Um
simples interesse econômico ou financeiro, como receber um benefício indireto ou fazer parte de
uma mesma cadeia de negócios, não seria suficiente para configurar essa responsabilidade.

Aplicando este conceito, cada grupo de recorrentes detalha a sua situação para
demonstrar a ausência de vínculo com o fato gerador:
Fl. 4070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
23

APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA e CESAR SOUSA BOTELHO
Afirmam não possuir qualquer ligação, direta ou indireta, com o fato gerador da
Noroeixo.

Sustentam que o mero recebimento de comissões pela captação e intermediação
de clientes para a Alpha One configura apenas interesse econômico, o que, segundo a
jurisprudência do CARF e do STJ, é insuficiente para caracterizar a solidariedade tributária, a qual
exige um interesse jurídico direto no fato gerador.

Argumentam que a inexistência de documentos que comprovem poderes de gestão
ou procuração que os vinculem aos atos da empresa devedora. Sustentam que a responsabilidade
foi atribuída por mera dedução da autoridade fiscal, ferindo os princípios da legalidade e
objetividade.

JOSÉ ERNESTO DAMIANCE FERACINI

Argumenta que jamais teve contato, vínculo comercial ou jurídico com a empresa
autuada (Noroeixo). Sustenta que sua relação era exclusivamente com a empresa Alpha One, por
meio de uma "Sociedade em Conta de Participação" (SCP), na qual atuava apenas como investidor
ou indicando clientes em troca de comissões, o que não configuraria participação no fato gerador
do tributo.

Questiona a fundamentação da fiscalização, alegando que o mero recebimento de
"participações financeiras" (comissões) configura apenas interesse econômico, o que, segundo a
jurisprudência do CARF e do STJ, não autoriza a aplicação da solidariedade por "interesse comum"
prevista no art. 124, I do CTN.

ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI e ELMO DONIZETTI
PIMENTA

Afirmam que não possuírem ligação direta ou indireta com o fato gerador dos
tributos devidos pela Noroeixo Comércio e Implementos Rodoviários Eireli EPP.

Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
24
Sustentam que sua relação jurídica era baseada em contratos de cessão de ativos
financeiros (apólices do Decreto-Lei no 6.019/43) e em uma Sociedade em Conta de Participação
(SCP), o que não configuraria o interesse jurídico necessário para a solidariedade, mas mero
interesse econômico (recebimento de lucros/comissões).

BORIM & ASSOCIADOS CONSULTORIA & TRATAMENTO DE RECICLADOS LTDA. e
LUIZ ROBERTO VILLANI BORIM

Afirmam que jamais tiveram qualquer vínculo comercial, contato ou relação jurídica
com a autuada Noroeixo, sequer conhecendo seus sócios. Sustentam que sua relação era exclusiva
com a empresa Alpha One, por meio de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), na qual
atuava apenas como investidores ou indicando clientes.

Argumentam que o recebimento de "participações financeiras" (lucros ou
comissões) configura mero interesse econômico, o que, segundo a jurisprudência do CARF e do
STJ, não é suficiente para caracterizar o "interesse comum" exigido pelo CTN, o qual pressupõe
participação direta no fato gerador.

PAULO ROBERTO BRUNETTI e PAULO BRUNETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS

Argumentam que jamais tiveram vínculo jurídico ou contato com a empresa
autuada (Noroeixo), desconhecendo inclusive seus sócios. Sustentam que sua relação era
exclusivamente com as empresas Alpha One e Micronel, baseada em contratos de compra e venda
de ativos financeiros (apólices do Decreto-Lei no 6.019/43) e em uma Sociedade em Conta de
Participação (SCP).

Defendem que o recebimento de "participações financeiras" (lucros ou comissões)
configura apenas interesse econômico reflexo, o qual, segundo a jurisprudência do STJ e do CARF
(incluindo o "caso Neymar"), não autoriza a solidariedade tributária, que exige participação direta
no fato gerador.

LILIAN COQUI

Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
25
Afirma que foi contratada pela empresa Alpha One unicamente para realizar a
análise técnica de minutas de contratos, elaboração de notificações e distratos, sem qualquer
poder de decisão ou gerência.

Sustenta que jamais teve contato com a Noroeixo ou seus sócios, recebendo os
documentos já assinados via correio ou através de intermediários da Alpha One.

Argumenta que recebia apenas 0,33% do lucro líquido da Alpha One como
honorários, valor que considera compatível com o trabalho jurídico prestado e insuficiente para
caracterizar participação dolosa em um esquema criminoso.

Alega que, assim como os clientes, acreditava na idoneidade dos créditos
tributários, pois a informação disponível era de que os títulos constavam no orçamento da União e
possuíam pareceres favoráveis da PGFN.

Ressalta que trabalhou para a Alpha One apenas até setembro de 2016, enquanto o
auto de infração abrange débitos até abril de 2017, o que tornaria sua responsabilização pelo
período posterior impossível.

Destaca que, em processo idêntico relativo ao IRPJ da mesma Noroeixo, a 2a Turma
de Julgamento reconheceu sua ilegitimidade passiva e a excluiu da lide, por considerar que sua
atuação como advogada não configurava auxílio na fraude.

Defende que o "interesse comum" que gera solidariedade deve ser de natureza
jurídica (participação no fato gerador) e não meramente econômico (recebimento de honorários
ou comissões), conforme jurisprudência do CARF (ex: "caso Neymar").

Afirma que não praticou atos com excesso de poderes ou infração à lei, pois não era
mandatária, preposta ou diretora da Noroeixo, carecendo de legitimidade passiva.

Questiona o fato de a autuação basear-se em opiniões pessoais da auditora — que
considerou "estranho" o recebimento via SCP — em vez de provas concretas de dolo ou fraude
praticada pela advogada.

Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
26
Passemos à análise do tema.

Cumpre registrar, de início, que o responsável, ainda que não ostente a condição de
contribuinte, mantém vínculo jurídico secundário com a obrigação tributária, em razão de sua
necessária conexão com o fato gerador. A sujeição passiva solidária alcança as “pessoas jurídicas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”
(inciso I do art. 124 do Código Tributário Nacional), bem como aquelas responsáveis por créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 135 do Código Tributário Nacional).

O Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de 2018, orienta que se
caracteriza a responsabilidade solidária por interesse comum ou jurídico procedente de ilícito
tributário mediante a comprovação do nexo causal entre o ato e a conduta da pessoa identificada
como responsável, quando esta atua com intuito fraudulento de acarretar a supressão ou redução
de tributos.

Sobre o tema, consta do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
562276/PR, a Ministra Relatora Ellen Gracie, Tribunal Pleno, com julgamento em 03 de novembro
de 2010, e publicação em 10 de fevereiro de 2011:

“4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (“dritter Persone”, “terzo” ou tercero) evidencia
que não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.”

No mesmo sentido, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4845/MT, o Ministro
Redator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, com julgamento em 13 de fevereiro de 2020, e
publicação em 04 de março de 2020, assim assentou:

“2. [...] Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações,
prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
27
invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as
normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF). 3. A norma estadual avançou em
dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o
rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário;
(ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da
responsabilidade pessoal do terceiro.”

Tais interpretações jurisprudenciais, proferidas pelos Tribunais Superiores, possuem
caráter vinculante no âmbito deste Conselho (art. 98 do Regimento Interno do CARF). Assim, a
imputação de sujeição passiva solidária deve observar, rigorosamente, os limites legais.

No contexto da operação denominada Fake Money, realizada pela RFB e explicitada
no Relatório Fiscal (fls. 793/839), restou comprovado, a partir de robusto conjunto fático-
probatório, que houve apresentação de Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp) com utilização indevida de direito creditório decorrente de títulos
públicos da dívida externa da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, plenamente identificados
como fraudulentos, no âmbito de procedimento marcado pela inobservância das regras legais.
Trata-se de operação na qual a pessoa jurídica adquirente de crédito não compensável, por
expressa vedação legal, outorga procuração para que a cessionária represente seus interesses
perante a RFB, promovendo a entrega de Per/DComp e da correspondente DCTF com valores
zerados, bem como retificando informações de débitos com o objetivo de reduzir ou excluir
tributos, evidenciando-se o uso de meio fraudulento.

Restou comprovado, ainda, que a fiscalizada — NXO Serviços Mecânicos Eireli
(Noroeixo Comércio de Implementos Rodoviários Eireli) — e outras pessoas físicas e jurídicas
estavam diretamente envolvidas na operação Fake Money. Constatou-se a realização de
compensações de débitos tributários objeto do presente processo mediante a utilização de
direitos creditórios inidôneos, oriundos de títulos da dívida pública externa adquiridos por
contrato de cessão onerosa de créditos financeiros das pessoas jurídicas Alpha One Administração
e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ 57.787.087/0001-06, e Appex Consultoria Tributária Eireli, CNPJ
15.511.847/0001-08. Por sua vez, tais títulos haviam sido originalmente cedidos pela pessoa
jurídica Micronel Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 58.809.294/0001-87, identificada
como líder da operação Fake Money.

Constam dos autos recibos de pagamentos e comprovantes de transferências
bancárias entre os participantes da operação fraudulenta, revelando complexa rede de relações
jurídicas, envolvendo diversos contratos, inclusive para criação de sociedade com propósito
específico de rateio das participações financeiras de todos os envolvidos.
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
28

A 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais possui consolidado
entendimento quanto à configuração do interesse comum permissivo à aplicação da
responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional:

NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. INFRAÇÃO À
LEI. CABIMENTO.
O interesse econômico comum nas situações que constituíram os fatos geradores
da obrigação principal (tributos lançados), bem assim, a prática de infrações à lei
tributária/penal, ensejam a atribuição de responsabilidade solidária aos reais
administradores da pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos
do CTN, diante da demonstração, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, de que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
administradores de fato das empresas (atuação negocial conjunta), mas detinham
conhecimento do ocorrido, tendo consciência das operações e valores, e
beneficiando-se dos lucros auferidos. (Acórdão n.o 9303-015.103, j. 13/05/2024,
Rel. Cons. Rosaldo Trevisan)

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. ART.
124, I DO CTN. CABIMENTO.
A prática de atos ilícitos almejando a supressão fraudulenta de tributos configura
interesse econômico comum entre pessoas físicas e a pessoa jurídica contribuinte,
na prática de atos que se vinculam à situação que configura fato gerador de
tributos, nos termos do artigo 124, I do CTN. (Acórdão n.o 9303-015.104, j.
13/05/2024, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan)

Nessas condições, caracterizada a existência de interesse comum, a alegação
deduzida na peça recursal não se mostra justificada.

b) Da espontaneidade

Os recorrentes sustentam que, à época do lançamento, encontravam-se
acobertadas pela espontaneidade.

Argumentam que a empresa Noroeixo Comércio e Implementos Rodoviários Eireli
EPP readquiriu a espontaneidade em 04/07/2019, pois o fisco não prorrogou formalmente o
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
29
procedimento fiscal dentro do prazo de 60 dias. Assim, as DCTFs entregues em agosto de 2019
deveriam ter sido aceitas, o que afastaria a multa de ofício.

A alegação não procede.

Nos termos do art. 7o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
procedimento fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, formalmente cientificado ao sujeito
passivo, momento a partir do qual se exclui a espontaneidade em relação aos atos anteriores.

No caso dos autos, restou comprovado que o início do procedimento fiscal foi
regularmente formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício regular de
suas atribuições, com fundamento na Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e nos arts. 196,
898, 908, 949, 971 e 972 do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018.

Ressalte-se, ainda, que o Mandado de Procedimento Fiscal – MPF vigorou até 11 de
novembro de 2019 (art. 2o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001).

No âmbito deste Conselho, a matéria encontra-se pacificada, nos termos do art. 123
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
conforme dispõem as Súmulas CARF no 33 e no 75, ambas vinculantes:

Súmula CARF no 33
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 75
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da
autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente,
alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 4077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
30
No caso dos autos, restou demonstrado que, já no curso do procedimento fiscal e,
portanto, quando ausente a espontaneidade, a Recorrente apresentou, em 7 de agosto de 2019,
DCTF retificadora, sem confessar quaisquer débitos de PIS e COFINS, objeto do lançamento de
ofício.

Não há, portanto, que se falar em recuperação da espontaneidade, tampouco em
aplicação de efeitos protetivos às Recorrentes.

c) Da denúncia espontânea

Os recorrentes sustentam estarem amparados pelo instituto da denúncia
espontânea, uma vez ter a empresa Noroeixo promovido uma "denúncia espontânea" da dívida,
confessando integralmente seus débitos tributários no Processo Administrativo Fiscal (PAF)
13811.726.153/2014-91, que substituiu a obrigação de entrega das DCTFs.

Acerca do instituto da denúncia espontânea, dispõe o Código Tributário Nacional:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit no 233, de 16 de agosto de 2019,
esclarece:

“Conclusão 36.
Pelo exposto, respondendo objetivamente às proposições apresentadas:
36.1 A configuração da denúncia espontânea deve necessariamente obedecer aos
preceitos do artigo 138 do CTN, sob pena de sua inocorrência. Já a forma de sua
instrumentalização está prevista na legislação tributária na forma das declarações
das obrigações acessórias. Assim, a comunicação da infração tributária e
Fl. 4078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
31
pagamento do tributo nos termos do art. 138 do CTN não impede o lançamento
da multa pelo atraso no descumprimento das obrigações acessórias.
36.2 Atendidos os requisitos do art. 138 do CTN, a denúncia espontânea afasta a
aplicação de multa, inexistindo diferença, nesse caso, entre multa moratória e
multa punitiva.
36.3 A prestação a destempo da obrigação acessória pelo sujeito passivo, para
configurar denúncia espontânea da obrigação principal, não o elide da multa
referente ao descumprimento da obrigação acessória, posto que, são obrigações
autônomas.
36.4. A comunicação da infração tributária e pagamento do tributo nos termos do
art. 138 do CTN não impede o lançamento da multa pelo atraso no
descumprimento das obrigações acessórias a que estava sujeita.”

A denúncia espontânea da infração, acompanhada do pagamento do tributo devido
e dos juros de mora, exclui a responsabilidade do sujeito passivo pela penalidade pecuniária
decorrente da inobservância da norma jurídica primária. Tal manifestação de vontade alcança a
obrigação principal nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação ou
autolançamento não declarados à época, desde que o recolhimento seja efetuado antes de
qualquer procedimento fiscal.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi enfrentado no Recurso
Especial Repetitivo no 1.149.022/SP, no qual restou assentado:

“1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ).”

Diversamente do que sustentam os recorrentes, pela técnica da distinção, não se
aplica ao presente caso o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo no 1.138.206/RS.

Fl. 4079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
32
Conforme se verifica do Auto de Infração, nas DCTF foram informados valores
zerados a título de débitos de PIS e COFINS desde o terceiro trimestre de 2015 até o segundo
trimestre de 2017. A totalidade ou eventual diferença das contribuições, nas hipóteses de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração ou de declaração inexata, foi objeto de
constituição do crédito tributário de ofício.

Diante desse contexto, a alegação deduzida nas peças recursais carece de amparo
fático e jurídico.

d) Da multa qualificada

Os recorrentes pedem o afastamento da multa qualificada de 150% por ausência de
intuito fraudulento, argumentando que a sua aplicação exige a comprovação de dolo, fraude ou
simulação.

Sustentam que a empresa Noroeixo Comércio e Implementos Rodoviários Eireli EPP
teria confessado seus débitos em suas escriturações digitais ao fazer o envio da SPED-ECD-ECF,
bem como em outros processos administrativos, o que afastaria a presunção de má-fé.

Citam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no
1.650.569/SC, que estabelece que a simples tentativa de utilizar créditos não aceitos pelo Fisco
não configura, por si só, fraude.

Alegam que a confissão do débito em escriturações oficiais descaracteriza a má-fé,
tornando a multa qualificada, que depende da comprovação de fraude, ilegal.

Afirmam que, segundo a Súmula 436 do STJ, a confissão de dívida, mesmo que não
seja seguida de pagamento, impede o Fisco de realizar um lançamento de ofício para cobrar o
mesmo débito, tornando a multa decorrente desse ato incabível. Portanto, o Fisco, em suas
opiniões, cometeu um erro de procedimento: ao ignorar a confissão prévia, realizou um
'lançamento de ofício' que a lei veda, tornando nula a multa que dele decorre.

Fl. 4080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
33
Entendem que não houve "compensação tributária" nos moldes da Lei no 9.430/96,
mas sim um pleito de extinção via pagamento junto à STN. Além disso, negam a existência de dolo
ou fraude, afirmando que todas as receitas foram devidamente declaradas no SPED-ECF/ECD.

Analogamente, defendem que receber uma comissão por apresentar dois negócios
não torna o intermediário responsável pelas dívidas tributárias de um deles, da mesma forma que
um corretor não responde pelos impostos atrasados do imóvel que ajudou a vender.

Como regra, a norma jurídica secundária impõe sanção em razão da inobservância
da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária constitui
penalidade legal decorrente do inadimplemento de obrigação principal ou acessória,
consubstanciando obrigação pecuniária imposta ao sujeito passivo.

A aplicação da multa de ofício proporcional qualificada pressupõe a constituição do
crédito tributário por lançamento de ofício, diante da constatação da falta de pagamento ou
recolhimento, da falta de declaração ou da declaração inexata de obrigações tributárias (art. 142 e
art. 149 do Código Tributário Nacional, art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Trata-
se de responsabilidade objetiva por infrações fiscais, independente da intenção do agente,
inexistindo mitigação, ressalvadas disposições expressas da legislação de regência (art. 112, art.
136 e art. 137 do Código Tributário Nacional).

Os fundamentos fáticos e jurídicos da qualificação da multa de ofício proporcional
guardam nexo causal e relação direta com a infração cometida, evidenciada pelo vínculo
indissociável entre os fatos geradores apurados de ofício e as condutas descritas na Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964:

“Art. 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 4081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
34
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”

Está comprovada a constituição do crédito tributário por lançamento de ofício, com
fundamento na insuficiência de recolhimento de tributos em razão da extinção indevida de
débitos mediante compensação fraudulenta. A empresa Noroeixo Comércio e Implementos
Rodoviários Eireli EPP, valendo-se de direito creditório consubstanciado em títulos públicos da
dívida externa inidôneos, promoveu compensações consideradas presumidamente não declaradas
(alínea “c” do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Tal conduta evidencia a
fraude apurada no contexto da operação “fake Money”, autorizando a aplicação da multa de ofício
proporcional qualificada, por restar configurada a prática tipificada na Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento, pela
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador, sua natureza ou circunstâncias materiais.

No âmbito deste Conselho, consta o enunciado estabelecido nos termos do art. 123
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:

Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Pela técnica da distinção, o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 14
restringe-se à infração de omissão de receita, não se confundindo com a hipótese de insuficiência
de pagamento de tributo decorrente de compensação fraudulenta, como verificado nos autos.

Consoante o robusto acervo fático-probatório produzido no presente processo (e-
fls. 55-737), detalhado no Relatório Fiscal (fls. 793/839), a empresa Noroeixo Comércio e
Implementos Rodoviários Eireli EPP compensou indevidamente débitos de PIS e COFINS desde o
terceiro de 2015 até o segundo trimestre de 2017, informados em ECF – Escrituração Contábil
Fiscal, mas não confessados integralmente em Declaração de Débitos e Créditos dos Tributos
Federais – DCTF. No caso, houve constituição do crédito tributário por lançamento de ofício e
correta aplicação da multa de ofício proporcional qualificada no percentual de 150% (cento e
cinquenta por cento).

Fl. 4082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
35
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, dispõe:

“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.”

A multa de mora tem cabimento apenas nos casos de tributo pago após o
vencimento, no contexto de lançamento por homologação, aplicável aos tributos cuja legislação
atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150 do Código Tributário Nacional). Trata-se de autolançamento, com
natureza de obrigação acessória, fundado no dever de colaboração. Tal hipótese, contudo, não se
verifica no presente feito, em que houve formalização de Auto de Infração consubstanciando
lançamento de ofício. Por essa razão, não se aplica multa de mora.

Nesta hipótese há de ser aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da LEI N.o
9.430/96:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 4083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
36
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Entretanto, deve-se aplicar, de ofício, a redução a 100% da referida multa, em
função de retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, que deu nova redação ao § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996, acrescentando ainda um § 1o-A:

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de
2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)

Pelo exposto, voto pela redução da multa aplicada ao patamar de 100%, de ofício,
em função da retroatividade benigna da Lei no 14.689/2023, chegando ao mesmo resultado do
Acórdão no 9303-015.655, de 14/08/2024.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários apresentados por
J.E. Ferracini Representações, Luiz Gonzaga Borim e Roberto Rocha Vilani por intempestividade e
conhecer dos demais recursos voluntários para rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, exclusivamente para redução da multa aplicada ao
Fl. 4084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.645 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723294/2019-62
37
patamares estabelecidos pelo § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no
14.689/2023, em razão da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 4085
DF CARF MF
Original